Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712711-04.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINO GOMES BRENHOSA, DULCENI ASSIS GAMA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF APELANTE: DIVINO GOMES BRENHOSA, DULCENI ASSIS GAMA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A e por DIVINO GOMES BRENHOSA e DULCENI ASSIS GAMA, nos autos da ação indenizatória ajuizada por DIVINO GOMES BRENHOSA e DULCENI ASSIS GAMA em desfavor da FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP/DF e da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em que o DISTRITO FEDERAL foi incluído no polo passivo posteriormente, contra a sentença que resolveu o processo com exame do mérito, ao julgar os pedidos parcialmente procedentes, para condenação da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A ao pagamento de: a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada em reparação do dano moral com correção monetária pelo IPCA-E a contar da data de prolação da sentença e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a contar da citação; e b) pensão mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo para ambos desde a data do óbito (27/02/2022) até a data da expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do falecimento ou até a morte de ambos os genitores, o que ocorrer primeiro, com correção monetária pelo IPCA-E e acréscimo de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a contar da citação. Os pedidos foram julgados improcedentes em relação ao DISTRITO FEDERAL e à FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP/DF. Antes do julgamento das apelações interpostas, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A informou a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio (ID 54332641), para o qual postularam a homologação, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, com renúncia ao prazo recursal (ID 54332645). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição do litígio, de modo que não há óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, com o auxílio de seus procuradores. O artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. O artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao relator exercer ouras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (m)esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Cumpre salientar, ainda, que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. No caso em apreço, verifico que o instrumento do acordo extrajudicial foi assinado pelos advogados das partes litigantes, que dispõem de poderes para transigir e firmar acordo, consoante os instrumentos de procuração juntados nos IDs 52566912 e. 52566932, págs. 151-156. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 139, inciso V e 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo extrajudicial de ID 54332645 firmado pelas partes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Libere-se a pauta. Tendo em vista que, no acordo, as partes renunciaram expressamente ao prazo recursal, DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e o encaminhamento dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023 às 19:24:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora